Tribunal: STF
Processo: ARE 1541037
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA: FUNDADAS RAZÕES: TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, que negou provimento ao recurso interposto por Tiago Francisco Aires. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. NULIDADE DE PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. O ordenamento jurídico pátrio não exige que se faça a degravação ou transcrição integral da sentença proferida oralmente pelo magistrado, notadamente quando a defesa teve amplo e irrestrito acesso à mídia que contem os fundamentos e a dosimetria da pena foi realizada de forma escrita, possibilitando o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se comprovando a ocorrência de prejuízo para a defesa. 2. É dispensável a autorização judicial para a realização de busca domiciliar quando há fundadas razões para o adentramento no interior do imóvel, como a investigação pela prática de crime anterior, somada a atitude de entrar na residência e trancar o portão ao visualizar os militares e também pela fuga de agente pulando muros. 3. Incomportável a reforma do julgado para absolver o apelante por insuficiência de provas ou mesmo acolher o pleito desclassificatório para a modalidade de consumo próprio, quando materialidade e autoria do crime de tráfico restaram plenamente comprovadas, especialmente pela apreensão de drogas e apetrechos e pelos testemunhos dos policiais militares, colhidos em juízo. 4. Dosada a pena corpórea em perfeita sintonia com os ditames legais, mostrando-se justa e proporcional, descabe o pleito de redução. 5. Não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, o acusado que nega qualquer prática da ilícita mercancia, admitindo somente que a droga destinava-se ao consumo próprio. Súmula 630 do STJ. 6. Tratando-se de sentenciado reincidente, lícito o estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento da pena de 05 anos e 10 meses de reclusão. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 10, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 25). A Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento aos embargos de divergência opostos pelo agravante, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Incabível o reconhecimento de violação de domicílio se a dinâmica dos fatos demonstra que o apelante estava em flagrante delito, situação que se enquadra na exceção legal prevista constitucionalmente (artigo 5º, XI, CF). EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal estadual contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 39).



    Suscitou “ilegalidade flagrante, uma vez que o recorrente foi surpreendido por policiais militares no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta da 1h36min, quando estava em frente à sua residência, localizada na Rua das Tulipas, Bairro Qd. 22, Lt. 344, Jardim Mondale, Rio Verde - GO. Os policiais justificaram sua ação com base em informações sobre um veículo similar ao do recorrente, supostamente utilizado em um homicídio na cidade de Goiânia/GO” (fl. 6, e-doc. 39).



    Argumentou que “não há nos autos indicação de que os policiais detinham mandado judicial ou que estivessem amparados por qualquer das exceções previstas na Constituição (flagrante delito, desastre ou socorro). Deste modo, o ingresso no domicílio do acusado ocorreu de forma arbitrária, sem justa causa, violando frontalmente o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. As provas colhidas durante essa diligência policial, resultantes dessa violação de domicílio, devem ser desconsideradas, por configurarem provas ilícitas. O nexo causal entre a invasão domiciliar e as provas obtidas é claro, de modo que sua admissão no processo contamina todo o conjunto probatório, nos termos do artigo 157 do CPP” (fl. 6, e-doc. 39).



    Realçou que “não houve qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, havendo apenas informações de que o veículo Gol de cor vermelha teria sido utilizado em um homicídio na cidade de Goiânia/GO, sendo lícito ponderar que não havia nem elementos característicos do recorrente. Como se presume que a pessoa que adentrou a residência de forma rápida após avistar a viatura da polícia militar seria o recorrente” (fl. 7, e-doc. 39).



    Pediu fosse o “recurso conhecido e provido, a fim de reconhecer as nulidades e declarar a ilicitude das provas e as demais provas derivadas e, por conseguinte absolver o recorrente das imputações do crime de tráfico de drogas” (fl. 10, e-doc. 39).



    O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, com pedidos de inadmissão ou desprovimento do recurso (e-doc. 42).



    3. A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “o Recurso Extraordinário não foi proposto com o objetivo de reexame de provas, mas apenas a analisar os elementos legais no limite do que já foi decidido no acordão impugnado” (fl. 5, e-doc. 50).



    Defende que “não houve qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, havendo apenas informações de que o veículo Gol de cor vermelha teria sido utilizado em um homicídio na cidade de Goiânia/GO, sendo lícito ponderar que não havia nem elementos característicos do recorrente. Conforme destacado no voto vencido proferido pelo Desembargador Linhares Camargo, a conduta dos policiais militares é na verdade uma pesca probatória – fishing expedition” (fl. 5, e-doc. 50).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo para que seja reformada por esse Supremo Tribunal Federal a decisão denegatória recorrida e, após a conversão do presente agravo, seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 50).



    O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 53).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa aos incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a nulidade das provas obtidas após a busca domiciliar, com a consequente absolvição do agravante pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    7. Em 20.6.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Verde/GO condenou Tiago Francisco Aires às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta da 1h36min, na Rua das Tulipas, Bairro Qd. 22, Lt. 344, Bairro Jardim Mondale, Rio Verde/GO, o autor TIAGO FRANCISCO AIRES guardava, para fins de tráfico, 1 (uma) porção de cocaína sob a forma de pedra de crack, pesando 18,5 g (dezoito gramas e quinhentos miligramas), e 2 (duas) porções de cocaína, pesando 54,7g (cinquenta e quatro gramas e setecentos miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme RAI n. 23425281 e 23418126 (evento n. 32, p. 118/147), auto de exibição e apreensão (evento n. 32, p. 148/150), exame de constatação de drogas (evento n. 32, p. 161/166) e relatório de investigação policial (evento n. 32, p. 178).



    Segundo apurado, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta da 1h36min, o autor TIAGO FRANCISCO AIRES estava em frente à sua residência, localizada na Rua das Tulipas, Bairro Qd. 22, Lt. 344, Bairro Jardim Mondale, quando foi surpreendido por policiais militares, os quais foram ao local após receberem informações de que um veículo com características semelhantes ao do autor havia sido utilizado em um crime de homicídio na cidade de Goiânia/GO, fato que está sendo apurado em outro inquérito policial.



    Ao avistar a viatura, o autor entrou rapidamente em sua residência e trancou o portão, enquanto um outro indivíduo não identificado fugiu do local pulando o muro dos fundos da moradia de TIAGO.



    Sem demora, o autor foi seguido e abordado pelos militares. Em busca domiciliar, foram localizados uma porção de crack, pesando 18,5 g; 2 (duas) porções de cocaína, pesando 54,7 g; uma balança de precisão; uma máquina de cartão; 2 (dois) rádios de comunicação; uma faca; e R$ 65. 



    Diante de tais fatos, TIAGO foi preso em flagrante e conduzido à delegacia” (fl. 1, e-doc. 6).



    8. Em 23.5.2024, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, ao negar provimento ao apelo defensivo, concluiu que os policiais realizaram a busca domiciliar com fundadas razões, com estes fundamentos:



    “Melhor sorte não tem o apelante no tocante a aventada ilegalidade e pleito de desentranhamento das provas, obtidas por meio de violação de domicílio, porquanto, segundo alega, não foi autorizada a entrada dos policiais na residência (arts. 240, § 1º, e 157 do CPP e art. 5º, LVI, da CF).



    De início, saliento que o art. 5º, XI, da CF consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, estabelecendo que a casa é asilo inviolável do indivíduo, não podendo ser penetrada sem o consentimento do morador, salvo em situações de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, mediante determinação judicial. 



    Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, em recurso afetado à sistemática da repercussão geral (Tema 280), definiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, inclusive durante o período noturno, quando respaldada por razões fundamentadas, devidamente justificadas posteriormente, que apontem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. A ausência desses requisitos acarreta em responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou autoridade, bem como na nulidade dos atos praticados.



    Assim, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima a qualquer hora do dia, desde que amparada por razões fundamentadas, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, indicando a ocorrência de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes.



    No caso em questão, a entrada dos policiais na residência do apelante decorreu da somatória de situações que conduziram ao flagrante e a licitude da ação policial. 



    Tiago era suspeito da prática de homicídio. As características do veículo utilizado nesse crime eram semelhantes ao carro do apelante, estacionado em frente a sua residência, justificando a ida dos policiais ao local. Tão logo Tiago visualizou a viatura policial, entrou correndo na casa e trancou o portão, tendo um terceiro indivíduo não identificado pulado o muro e fugido, sugerindo a prática de crime, motivando, de acordo com o contexto do caso concreto, a entrada dos policiais, que não foi em vão, tendo em vista a efetiva ocorrência da prática de crime permanente. 



    O condutor Joel Augusto da Silva contou na fase inquisitiva que receberam das equipes da ROTAM de Goiânia informações sobre um homicídio ocorrido em Goiânia, passando as características do veículo (VW/Gol, cor vermelha), identificando-se a placa: NWC-0223, chegando-se ao apelante Tiago, motivo pelo qual deslocaram à residência dele, visualizando o automóvel estacionado na porta e um indivíduo no interior da casa com o portão entreaberto. Ao notar a aproximação da guarnição, o apelante entrou na casa e trancou o portão, enquanto um terceiro indivíduo pulou o muro dos fundos e fugiu correndo sobre os telhados vizinhos. Diante disso, fizeram o adentramento no imóvel, abordaram Tiago, que apresentava características semelhantes ao autor do homicídio. Na casa estava Andreia, esposa de Tiago. Realizada busca domiciliar, em um dos quartos, foi apreendida a droga, a balança de precisão (mov. 1, arq. 1, p. 2). 



    No mesmo sentido disse o policial Hillyardy Araújo Souza (mov. 1, arq. 1, p. 6). Vejamos:



    ‘QUE na data de ontem, receberam informações das equipes de Rotam de Goiânia acerca de um homicídio ocorrido no Parque Amazônia, conforme RAI 23418126; QUE algumas testemunhas relataram que os autores estavam em um veículo VW/Gol de cor vermelha; QUE após serem a iniciadas as diligências foi identificado que um veículo com as mesmas características esteve em uma oficina nas proximidades no mesmo horário do fato. QUE em continuidade foi identificada a placa do veículo, sendo ela NWC-0223, o qual está registrado em nome de JOAQUIM ALVES DOS SANTOS NETO, residente na Rua da Paz, Qd. 04, Lt. 04, Vila Serpro, nesta cidade; QUE a equipe foi até a casa do proprietário legal do veículo, o qual possui passagens criminais por diversos crimes como furto, receptação e tráfico de drogas; QUE diante das informações, a equipe de CPE deslocou até a residência localizada na Rua das Tulipas, Qd.22, Lt. 344, Jardim Mondale, onde avistou o veículo VW/Gol, de cor vermelha estacionado na porta e um indivíduo no interior da casa, com o portão entreaberto; QUE ao perceber a aproximação da equipe policial, o suspeito entrou na casa e trancou o portão, enquanto um outro indivíduo do sexo masculino saiu pulando o muro dos fundos e fugiu correndo sobre os telhados das residências vizinhas; QUE foi realizado o adentramento e, no interior do imóvel foi abordado o suspeito que havia trancado o portão, sendo identificado como TIAGO FRANCISCO AIRES, cujas características físicas condizem com as do autor do homicídio cometido em Goiânia-GO horas antes; QUE em um dos quartos da residência foi encontrada ANDREIA RODRIGUES MIRANDA, que disse ser esposa de TIAGO; QUE foi realizada busca domiciliar e em um dos quartos, foi apreendida uma porção média de substância análoga a crack, uma porção média de substância análoga a cocaína, uma balança de precisão, além de um aparelho celular de propriedade de TIAGO que estava quebrado no chão da sala; QUE ao ser questionado a respeito dos fatos, TIAGO negou que tivesse ido a Goiânia nesta data, bem como negou ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos e do veículo que estava estacionado em frente à residência; QUE, ao ser entrevistada ANDREIA confirmou que a droga e o veículo pertenciam a TIAGO e que a chave estava no balcão da cozinha pouco antes da chegada dos militares, porém não foi localizada; QUE o carro foi apreendido e guinchado para o pátio da Agência Municipal de Trânsito (AMT) desta cidade, sem ser vitoriado, uma vez que estava trancado e a chave não foi localizada’



    Andreia Rodrigues Miranda, esposa do apelante, disse perante a autoridade policial que convivia com Tiago e os entorpecentes e os demais objetos encontrados na residência pertenciam a ele (mov. 1, arq. 2, pp. 4/5). 



    Nesse contexto, percebe-se a existência de elementos concretos que justificam a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar. (...)



    Por conseguinte, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar, diante das fundadas razões com base em elementos concretos acerca da prática de delito no interior do imóvel, sendo prescindível, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 



    Com efeito, a garantia constitucional não pode se prestar à proteção de agentes que estejam no exercício de atividade criminosa, uma vez que não é essa a intenção do preceito. 



    Portanto, não há falar no caso em comento de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que não apresenta vício ou ilegalidade na prova inquisitiva decorrente da busca domiciliar, inexistindo dúvida a ser resolvida em favor do apelante. (...)



    A autoria ressai evidente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 



    Em juízo, o Policial Joel Augusto da Silva disse que se recordava dos fatos, confirmando a versão expendida na fase inquisitiva, dizendo ainda que a partir das informações da ROTAM sobre um homicídio ocorrido em Goiânia, viram através de câmeras de monitoramento e registraram a presença de um veículo VW/Gol, cor vermelha, nas imediações da cena do crime. Após levantamentos, a ROTAM descobriu que o veículo havia sido adquirido por um morador de Rio Verde. De posse de tais dados, localizaram o indivíduo e foram ao local com outras duas viaturas e não conseguiu adentrar, pois o portão estava trancado. Visualizaram uma pessoa pulando o muro, razão pela qual entraram na residência. Na busca domiciliar, foram localizadas porções de droga no cômodo da frente. Tiago negou a propriedade do veículo VW/Gol, porém sua esposa afirmou que o automóvel pertencia ao apelante. A chave do veículo não foi encontrada, impossibilitando a busca veicular. O apelante foi conduzido à delegacia e o veículo guinchado. Depois, o delegado disse que a chave do veículo foi localizada dentro da cueca do apelante quando ele estava na delegacia. A esposa de Tiago estava no interior da casa. Durante as buscas, vizinhos jogaram pedras nas viaturas para espantá-los do local. Conhecia Tiago desde pequeno e ele já foi preso por furto, receptação, tráfico de drogas e posse para consumo pessoal. Ao notar a presença dos militares, o apelante trancou o portão com três barras de ferro grossa e um indivíduo fugiu pulando o muro, motivo pelo qual usaram a força tática para entrarem da residência. O apelante disse que teriam que arrombar o portão. Quando falaram que era a polícia, o apelante disse: ‘então força a entrada’ (mídia audiovisual - 99).



      Hillyardy Araújo Souza, Policial Militar, contou perante a autoridade judiciária que receberam informações de policiais de Goiânia sobre um homicídio praticado por dois indivíduos, com emprego de arma de fogo, em um estabelecimento comercial. Segundo populares, os autores fugiram em um veículo VW/Gol, cor vermelha. Durante as investigações do homicídio, identificou-se a placa do veículo, de Rio Verde. Empreenderam diligências e localizaram o carro no bairro Serpró, estacionado em frente a residência do apelante. Tentou abordar o morador da residência, mas ele fechou o portão e entrou na residência e disse que, se a polícia quisesse entrar teria que derrubar o portão. Realizaram o adentramento tático na residência e visualizou um indivíduo pulando o muro. No interior da casa, estavam Tiago e sua esposa. Em busca domiciliar, localizaram entorpecentes e um aparelho celular quebrado de propriedade de Tiago. O apelante negou a propriedade do veículo e também que estivesse em Goiânia no dia do homicídio. A esposa do apelante disse que o veículo e a droga pertenciam ao apelante. A apreensão da droga e de outros objetos foi ocasional, pois a diligência inicial era para apurar as informações sobre o homicídio. O apelante é conhecido no bairro Serpró pelo apelido de ‘PABLECO’. O nome dele é bastante citado por usuários de droga durante as abordagens. A diligência à residência do apelante ocorreu no período noturno, mas a prisão em flagrante foi registrada na delegacia de madrugada. O apelante não autorizou a entrada na residência. O veículo VW/Gol estava no lado de fora da casa. Entraram na residência em razão do contexto do flagrante, pois havia informações sobre o homicídio e o veículo utilizado na fuga dos criminosos estava em frente a residência do apelante. Também entraram na moradia em razão de Tiago ser conhecido no meio policial, bem como devido ele ter trancado o portão e desobedecido a ordem legal ao ver os policiais. Viu Tiago quebrando o aparelho celular quando entraram na residência, chamando a atenção essa atitude. Logo que entraram visualizaram droga sobre um balcão, motivo pelo qual realizaram mais buscas (mídia audiovisual - 99). (...)



    Em outro aspecto relevante, é imprescindível ressaltar a validade dos depoimentos dos policiais no caso em apreço, os quais não apresentam ressalvas, estando em perfeita consonância com as demais provas colhidas durante a fase instrutória, especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e às diligências realizadas desde o momento da abordagem até a conclusão das investigações policiais. 



    É necessário frisar que a condição funcional das testemunhas, por serem policiais, não impacta a credibilidade de seus depoimentos. A condição funcional não confere maior peso ao testemunho, nem o torna suspeito, devendo a confiabilidade ser avaliada pelos critérios ordinariamente aplicados.



    O fato é que os policiais asseguraram que entraram na residência porque havia a informação do cometimento do crime de homicídio, sendo que o veículo utilizado neste crime tinha características semelhantes ao estacionado em frente a casa do apelante. Além disso, Tiago era conhecido no meio policial e citado por usuários de droga, trancou o portão quando os viu e desobedeceu a ordem legal, visualizando, ainda, uma pessoa pulando o muro, resultando no flagrante de um crime permanente: o tráfico de drogas. 



    Ainda como elemento formador da convicção da autoria delituosa imputada ao apelante, verifica-se que além das drogas, foram apreendidos apetrechos relacionados ao tráfico ilícito de drogas, são eles: 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) máquina de cartão; 2 (dois) rádios de comunicação; 01 (uma) faca; e R$ 65,00 em espécie. 



    Oportuno consignar que estão presentes as elementares do crime de tráfico ilícito de drogas, não sobressaindo a versão defensiva de desclassificação para a modalidade de consumo próprio.



    Ademais, é comum que um agente seja usuário e pratique atos de traficância, geralmente valendo-se do comércio para sustentar o vício. 



    Portanto, ao contrário do alegado nas razões dos apelos, as provas são contundentes e precisas para respaldar a decisão combatida, demonstrando de maneira satisfatória a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, o que invalida os pedidos de absolvição, nos termos do art. 387, II e VII, do Código de Processo Penal e de desclassificação para a modalidade de consumo próprio (Lei n° 11.343/06, art. 28)” (fls. 3-8, e-doc. 20).



    9. A conclusão das instâncias ordinárias, em relação à alegada violação de domicílio, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    10. Os dados do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial. Os policiais receberam informações sobre as características de veículo sob posse do agravante, o qual teria sido utilizado para a prática de homicídio. Ao notar a chegada dos policiais, o agravante trancou o portão do domicílio, que estava entreaberto, enquanto terceira pessoa pulava o muro dos fundos da residência e fugia correndo sobre os telhados vizinhos.



    Na espécie, o Policial Joel Augusto da Silva relatou que os policiais, “a partir das informações da ROTAM sobre um homicídio ocorrido em Goiânia, viram através de câmeras de monitoramento e registraram a presença de um veículo VW/Gol, cor vermelha, nas imediações da cena do crime. Após levantamentos, a ROTAM descobriu que o veículo havia sido adquirido por um morador de Rio Verde. De posse de tais dados, localizaram o indivíduo e foram ao local com outras duas viaturas e não conseguiu adentrar, pois o portão estava trancado. Visualizaram uma pessoa pulando o muro, razão pela qual entraram na residência” (fl. 6, e-doc. 20). O Policial Hillyardy Araújo Souza narrou que os policiais “receberam informações de policiais de Goiânia sobre um homicídio praticado por dois indivíduos, com emprego de arma de fogo, em um estabelecimento comercial. Segundo populares, os autores fugiram em um veículo VW/Gol, cor vermelha. Durante as investigações do homicídio, identificou-se a placa do veículo, de Rio Verde. Empreenderam diligências e localizaram o carro no bairro Serpró, estacionado em frente a residência do apelante. Tentou abordar o morador da residência, mas ele fechou o portão e entrou na residência e disse que, se a polícia quisesse entrar teria que derrubar o portão. Realizaram o adentramento tático na residência e visualizou um indivíduo pulando o muro. No interior da casa, estavam Tiago e sua esposa. Em busca domiciliar, localizaram entorpecentes e um aparelho celular quebrado de propriedade de Tiago” (fl. 6, e-doc. 20). 



    Na prisão em flagrante do agravante, os policiais apreenderam “1 (uma) porção de cocaína sob a forma de pedra de crack, pesando 18,5g (dezoito gramas e quinhentos miligramas) e 2 (duas) porções de cocaína, pesando 54,7g (cinquenta e quatro gramas e setecentos miligramas). Além das drogas, foram apreendidos uma balança de precisão; 01 (uma) máquina de cartão; 2 (dois) rádios de comunicação; 01 (uma) faca; e R$ 65,00 em espécie” (fl. 1, e-doc. 20).



    A situação descrita nos autos mostra-se suficiente para justificar o ingresso dos policiais no imóvel, pois presentes as fundadas suspeitas de ocorrência da prática de ilícito no local. 



     Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    13. Em processos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, s